Tribunal: TJPA
Processo: 0002170-82.2005.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002170-28.2005.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CONSORCIO SOSSEGO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ANALISADA PELA TURMA, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO. ALÉM DISSO, PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1025 DO NCPC. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando o acórdão atacado, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIL Nº: 0002170-28.2005.8.14.0040
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
CONSORCIO SOSSEGO
, contra o Acórdão (Num. 2593242 - Pág. 1 a 5) que, nos autos do recurso de apelação, negou provimento ao recurso.

Em primeiro grau de jurisdição, o Consórcio Sossego alegou que presta serviços auxiliares de terraplanagem e alteamento de barragem, especificamente na Mina do Sossego, localizada no Município de Canaã dos Carajás/PA.

Informou que o Estado do Pará sustentando no que diz o RICMS/2001(Decreto nº 4.647, de 18/06/2001), exige da empresa o recolhimento do denominado diferencial de alíquota, resultante da diferença existente entre alíquota de aquisição de mercadoria e insumos e a prevista na legislação interna para a mesma mercadoria, o qual alega ser este último contribuinte do imposto estadual e, portanto, se sujeita ao que está previsto no art. 155, §2º, VII, “a” e VIII da CF.

Em razão disto, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Circulações de Bens e Serviços – ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas de que trata o art. 155, § 2º, VII, “a”, VIII da Constituição Federal de 1988, atinente a mercadorias e insumos, inclusive, peças e equipamentos, adquiridos pelo autor e destinados à obra com sede neste Estado, tendo em vista o Consórcio não ser contribuinte desse imposto, e ainda, para que determine ao requerido não apreender mercadorias e/ou insumos, inclusive peças e equipamentos adquiridas pelo autor em outras Unidades da Federação quando ocorrer o erro no destaque da alíquota do ICMS na nota fiscal de aquisição destas mercadorias e/ou insumos (Id. nº 1409829 - Pág. 2/23).

O juízo
a quo
ao prolatar a
sentença
, julgou procedente os pedidos requeridos, fundamentando na ilegalidade da incidência e, consequentemente, cobrança de diferença de alíquota do ICMS sobre a entrada de mercadorias-insumos. Desta forma, determinou para o Estado do Pará se abster de efeituar a cobrança do ICMS sobre as mercadorias que a autora adquire, nos outros estados da federação, destinados às obras que executa, com suspensão da exação e recolhimento da diferença de alíquota do ICMS.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
alega, em síntese, que: [1] o consórcio é contribuinte do ICMS, uma vez que as empresas que compõem o consórcio são contribuintes por realizarem obras de engenharia civil, industria e comercializa; [2] houve uma confusão criada pelo apelado entre a natureza jurídica do diferencial de alíquota e a hipótese de incidência do ICMS; [3] a devida diferença de alíquota na construção civil; [4] a aplicabilidade imediata do art. 155 da Constituição Federal.

O apelado apresentou
contrarrazões
, impugnando todos os termos requeridos na apelação.

Coube-me relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 14ª Procuradora de Justiça Cível, a Dra. Tereza Cristina de Lima, emitiu parecer no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Os Desembargadores que compõem a 1º Turma de Direito Público, conheceram do recurso e deram-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO É CABIVEL COBRANÇA DE ICMS SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPRAS INTERESTADUAIS, SUMULA 432 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que o imposto de ICMS não é passível de cobrança sobre empresas de construção civil, quando realizam operações interestaduais.

2.
O art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal diz respeito às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, o que não é o caso dos autos. Na espécie, a empresa promovente questiona a cobrança da diferença do ICMS realizada sobre as mercadorias adquiridas como insumos e utilizadas por ela no ramo da construção civil, ou seja, não se trata de bens e serviços, nem a autora pode ser qualificada como consumidor final.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inconformado o Estado do Pará interpôs embargos de declaração (Num. 2614481 - Pág. 1 a 13), aduzindo a presença de erro material e prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões ao recurso de
embargos de declaração
(Num. 2666754 - Pág. 1 a 7), pugnando pela manutenção do acórdão recorrido em sua totalidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, apesar da alegação de suposto erro material no acórdão, na realidade o embargante quer mais uma vez rediscutir os termos do acórdão proferido, não se conformando com o entendimento exarado por este órgão colegiado.

Diogo isso, pois, nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Dessa maneira, apesar das alegações do embargante, não há que se falar em qualquer erro material no acórdão embargado, restando claro que a recorrente pretende sim rediscutir matéria já debatida e decidida, amoldando o julgado a seus próprios interesses, inadmissível nos estreitos limites dos declaratórios.

No que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 31 de março de 2020
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020